Tribunal: TJMT
Processo: 1004914-66.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004914-66.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVALDO PARREIRA DA SILVA - CPF: 000.231.031-75 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEITADA - CONTRATO DE CONSÓRCIO - CANCELAMENTO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – AUSENCIA DE REQUERIMENTO DE REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO - DESCONTO DAS TAXAS PREVIAMENTE CONTRATADAS – POSSIBILIDADE - CLÁUSULA PENAL – AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO ––RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. 1.

Se
a sentença foi prolatada em consonância aos pedidos do apelado confrontados com as alegações vislumbradas na defesa da apelante não se cogita falar em julgamento
ultra

petita
. 2.
Quanto aos valores a serem restituídos, esta eg. Corte também já decidiu que, não se verificando qualquer hipótese de rescindibilidade do contrato de consórcio atribuível à Administradora, a dissolução da avença por desistência ou inadimplemento do consorciado impõe restituição de valores na forma do art. 30 da Lei no 11.795/2008
.
3. Para que o desconto da cláusula penal sobre o valor devido ao consorciado, se faz necessário que a administradora comprove o efetivo prejuízo sofrido exclusivamente em razão da desistência do consorciado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual com Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1004914-66.2021.8.11.0004), ajuizada contra o apelante por EVALDO PARREIRA DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente “
para
declarar
a rescisão do contrato de consórcio de n. 399706 entabulado entre as partes, ante a desistência da autora de permanecer vinculada ao grupo n. 980,
e condenou o apelante “
a restituir à autora o importe pago pelo plano de consórcio, acrescido dos correspondentes rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados, no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo
”; A r. sentença considerando a sucumbência mínima do autor, condenou-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (cf. Id. no 191537198).

A ré/apelante MULTIMARCAS sustenta, preliminarmente que, a r. decisão é ultra petita em razão de que “
não há pedido de revisão e nem de nulidade das cláusulas contratuais, mas, no entanto, foram revisas de ofício pelo Juiz Julgador
, o que é vedado em função da súmula do STJ.

No mérito,

afirma que no contrato de adesão, cláusula quadragésima quarta, está previsto ser devido a taxa de administração, taxa de adesão, ao seguro de vida, fundo de reserva e multa penal por quebra de contrato.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja acolhida a preliminar e, no mérito para que reformada a sentença para assegurar o direito da apelante em descontar os valores referentes aos percentuais da taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato (Cf. Id no

191537203).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 191537208, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A ré/apelante
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
concentra os fundamentos recursais em duas teses, sendo a primeira de nulidade da sentença por ultra petita, para afastar a condenação de devolução imediata dos valores desembolsados, e a segunda pela validade dos descontos das taxas contratuais e multa.

O objeto envolve a discussão a respeito das disposições contidas no “
Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão
”, datado de 14.07.2018, o qual contou com a adesão do autor/apelante ao Grupo 980, que tem por objeto do consórcio a aquisição de um veículo Fiat/Siena 1.0, código do bem 5243, cujo preço é de R$ 36.800,00 (trinta e seis mil reais), para pagamento em parcelas mensais de R$ 561,19, com duração de 54 meses, em que foi dado uma entrada de R$ 1.288,00 (mil duzentos e oitenta e oito reais), como taxa de adesão.

Consta da inicial que depois de firmado o contrato, conforme pactuado com o preposto da empresa demandada, após o pagamento da importância de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), seria liberado, em poucos dias, o montante de R$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais) para aquisição do veículo.

Narra que o funcionário da Requerida havia garantido que o valor seria liberado no máximo até o dia 13 de Junho, no entanto, os dias se passavam e ele só conseguia respostas vagas e imprecisas.

Sustenta que, com o impasse entrou em contato novamente com o vendedor, contudo, recebeu as mesmas justificativas, ocasião em que fez uma declaração a próprio punho, solicitando a rescisão e, também ressaltando os motivos que o levaram à adotar tal medida, de acordo com a orientação do funcionário da Requerida.

Inconformado com a situação ajuizou a presente ação requerendo a declaração de rescisão do contrato, a restituição dos valores desembolsados e a condenação da demandada em danos morais.

Pois bem.

Mister se faz constar que o julgamento ultra petita ocorre quando se aprecia algo a aquém do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos, in verbis:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte. ”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado ”.

Por sua vez, o Magistrado analisou desta maneira:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial para
DECLARAR
a rescisão do contrato de consórcio de n. 399706 entabulado entre as partes, ante a desistência da autora de permanecer vinculada ao grupo n. 980. Por consequência,
CONDENO
a demandada a restituir à autora o importe pago pelo plano de consórcio, acrescido dos correspondentes rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados, no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo n. 980 ou assim que houver contemplação por sorteio nas assembleias.

Ao que se percebe, a sentença foi prolatada em consonância aos pedidos do apelado confrontados com as alegações vislumbradas na defesa da apelante, restando a lide solucionada nos termos em que foi proposta.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento ultra petita.

Quanto aos valores a serem restituídos, esta eg. Corte também já decidiu que, não se verificando qualquer hipótese de rescindibilidade do contrato de consórcio atribuível à Administradora, a dissolução da avença por desistência ou inadimplemento do consorciado impõe restituição de valores na forma do art. 30 da Lei no 11.795/2008, ou seja, de todo o montante destinado ao fundo comum do grupo, “
acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante
”, sendo autorizada a retenção de valores pagados a título de taxa de administração, de adesão e prêmio de seguro de vida, nada mais
fixados em favor do autor.

A propósito:

“
EMENTA:
APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – QUESTÃO JÁ ANALISADA POR DECISÃO IRRECORRIDA – PRECLUSÃO – CONSÓRCIO – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Revela-se preclusa a rediscussão de questão já resolvida por decisão irrecorrida. Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1011238-10.2019.8.11.0015 – Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – (...) - RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINSITRAÇÃO, DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE RETENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA – CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO SUPORTADO PELO GRUPO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA RÉ PROVIDO EM PARTE. (...) 3.
É permitida a administradora de consórcio reter os valores pagos pelo consorciado desistente, as taxas de administração, de adesão e de prêmio de seguro, conforme a previsão expressa no contrato e em conformidade com a jurisprudência
. 4. O fundo de reserva tem o objetivo de garantir o funcionamento do grupo e somente ser ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído, o que não ocorreu. 5. A execução da cláusula penal só é devida quando a desistência do consorciado em participar do grupo de consórcio traz efetivo prejuízo” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1033038-16.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – FUNDO DE RESERVA – NÃO DEVOLUÇÃO – CLÁUSULA PENAL – EFETIVO PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A administradora de consórcio pode reter os valores pagos pelo consorciado desistente, a título de taxa de administração, taxa de adesão e de prêmio de seguro, conforme a previsão expressa no contrato e em conformidade com a jurisprudência
. O fundo de reserva que tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído. A aplicação da cláusula penal só é devida quando a desistência do consorciado em participar do grupo de consórcio traz efetivo prejuízo” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1052325-62.2019.8.11.0041 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO ADERENTE – (...) PLEITEADA RETENÇÃO DA TAXA DE ADESÃO – ACOLHIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL NO PERCENTUAL AJUSTADO – DESACOLHIMENTO – MULTA APLICÁVEL SEM PROVAS DE PREJUÍZO AO GRUPO – (...) A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo (AgInt no AREsp 1206847/PB). Assim, considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, inexiste qualquer prejuízo a justificar a cláusula penal. (...) Segundo a jurisprudência desta Corte, é plenamente possível a retenção, no montante a ser devolvido ao consorciado desistente, do valor relativo à taxa de adesão se assim prevê o contrato” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 1057506-44.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 08/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021).

No caso,
parágrafo segundo da cláusula quadragésima terceira
do instrumento de contrato de participação de grupo de consórcio dispõe que:

Parágrafo Segundo – Dos valores pagos e que serão restituídos ao CONSORCIADO excluído, a ADMINISTRADORA decotará: os valores pagos a título de taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva já utilizado, seguro de vida e quaisquer outras taxas que não se referirem à contribuição para a conta fundo comum do grupo.

Assim, haja vista a natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz jus à restituição das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito dos demais participantes, que inclui a administradora.

Assim, inexistindo pedido de revisão contrato e declaração de clausulas abusiva, impossível a revisão do ofício pelo julgador (Sumula 381 do STJ), desta feita, deve a parte autora ser ressarcida dos valores pagos descontadas as taxas previstas em contrato.

Quanto ao pretenso desconto do valor a título de cláusula penal (CDC, art. 52, § 3o) da importância a ser restituída ao consorciado, vigora na jurisprudência o entendimento de que, já que esse tipo de encargo é fixado para cobrir despesas com reposição/colocação de consorciado na cota desistente, objetivando, inclusive, diminuir despesas para o grupo, é necessário que a Administradora comprove o efetivo prejuízo sofrido exclusivamente em razão da desistência do consorciado.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTALNO AGRAVOCONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1o/4/2008). 2. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, concluiu que a desistência do agravado não trouxe prejuízo ao grupo consorcial. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguido, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 56.425/RS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 02/02/2012 – DJe do dia 17/02/2012)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Havendo o Tribunal Estadual decidido, com base nas provas constantes dos autos, pela não existência de dano decorrente da desistência do autor ao consórcio, o que possibilitou afastar a aplicação da cláusula penal, modificar tal entendimento seria desafiar a Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1172476/RS - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 19/05/2011 - DJe 26/05/2011)

No caso presente, não há qualquer prova de dano eventualmente sofrido tanto pela Administradora como pelo grupo de consórcio ao qual integrava o autor/apelante, não sendo devido, portanto, o desconto do valor da cláusula penal em razão da desistência do consorciado.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante, para reforma a sentença apenas para determinar que seja descontado do valor a ser restituído ao autor
as taxas previamente estipuladas no parágrafo segundo da cláusula 43a do contrato
, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024